Tribunal: STF
Processo: HC 217404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FLAGRANTE DO PACIENTE COM DEZ QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS NS. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Conrado de Souza Franco, em benefício de Gustavo de Oliveira Bonfim, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.756/SP em 23.6.2022.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado com dez quilos de maconha, em treze tijolos, tendo sido negada a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, nestes termos:



    “(...) a despeito dos argumentos da Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois é evidente que o apelante estava envolvido com organização criminosa. 



    Afinal, transportava entre Estados da Federação cerca de 10 quilos de maconha (fls. 20/21), elemento que indica, de forma concreta, que estava envolvido com atividades criminosas, porque dificilmente conseguiria ter consigo tamanha quantidade de drogas, cujo proveito econômico é incalculável, sem o auxílio de terceiros, que tinham confiança nele a ponto de atribuir o depósito e transporte da mercadoria. 



    Ora, esse fato, obviamente, representa tráfico em larga escala, certamente ligado a organizações criminosas voltadas a esse tipo de delito, enquanto o favor legal deve ser reservado àqueles traficantes eventuais e de pequeno porte, jamais atingir alguém como o acusado que tinha consigo enorme quantidade de entorpecente, capaz de atingir grande número de usuários”.



    3. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 746.756/SP. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, “para reduzir a pena do paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias multa, além de afastar o caráter hediondo do delito, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 1-9, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, pretendendo a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-2, e-doc. 5 e fls. 1-12, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 



    2. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos, o regime inicial fechado justifica-se pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – cerca de 10kg de maconha –, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera o inconformismo no ponto relativo ao regime inicial de cumprimento de pena (fls. 1-9, e-doc. 1). 



    Sustenta “que não restou evidente no acórdão proferido quais seriam os motivos para se manter o regime fechado para cumprimento de pena do PACIENTE, e, em que pese a justificativa apresentada pelo Ministro Reynaldo Soares, tenha sido a quantidade de droga apreendida, verifica-se não apenas por alguns julgados proferidos pelo próprio STJ, mas em especial por esta Corte Suprema, que a apreensão de 10 kg de maconha não se mostra motivo idôneo para fixação do regime semiaberto ao paciente se comparado com os casos/precedentes expostos”. 



    Assevera “que o PACIENTE é réu primário e não possui qualquer informação negativa em sua vida passada, tanto que foi reconhecido a seu favor a figura do tráfico privilegiado”. 



    Defende que a falta de fundamentação e motivação do acórdão para manter o regime fechado configuraria afronta às Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Menciona julgados deste Supremo Tribunal, nos quais teria havido a fixação de regime semiaberto em situações nas quais imposta pena privativa de liberdade em patamar superior àquele aplicado ao paciente. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto acima e da total falta de fundamentação e motivação no acórdão guerreado para manutenção do regime fechado ao PACIENTE, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA BONFIM, para que seja FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados e a documentação juntada a estes autos não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está vinculada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Estando a decisão motivada, o órgão julgador está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso que o recomendado nas als. do § 2º do art. 33 do Código Penal, como disposto na Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    No mesmo sentido, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, assentou-se a orientação jurisprudencial de ser possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, como enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



     
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 



    Na espécie, tal como posto na decisão agravada, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos, o regime inicial fechado justifica-se pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – cerca de 10kg de maconha –, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 



    3. A interpretação sistemática dos arts. 33, §§ 2º e 3º; e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza ao magistrado, amparado na discricionariedade vinculada, tomar a quantidade e a natureza das drogas para fixar o regime prisional mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.553/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020). 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A 5 ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA DA TRATADA NO ARE N. 666.334 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 



    5. A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte.



    In casu, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pela Corte estadual, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas (10kg e 630g de maconha), justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...] 



    7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 433.786/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-12, e-doc. 6).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por policiais militares em patrulhamento na Rodovia SP 300, transportando treze tijolos com aproximadamente dez quilos de maconha.



    Não se comprova desproporção na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em razão da quantidade de entorpecente apreendido na espécie, especialmente porque o Relator do Habeas Corpus n. 746.756/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgou inidônea a fundamentação adotada para negar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 apenas pela quantidade de drogas apreendida, aplicando-a de ofício, “para reduzir as penas do paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa e afastar o caráter hediondo do delito”. As penas aplicadas ao paciente foram assim redimensionadas:



    “Mantidas as penas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa ao término da segunda fase da dosimetria, aplico o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração mínima, conforme considerações supra, motivo pelo qual as penas do paciente ficam provisoriamente estabelecidas em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. Incidente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente incremento de 1/6, conforme premissas estabelecidas na origem, torno as penas do paciente definitivas em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa. 



    No que toca ao regime prisional, embora o paciente seja primário e a condenação não supere 8 anos de reclusão, a expressiva quantidade de drogas constitui fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime prisional, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. OPÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 



    IV - Pleito de fixação do modo de resgate de pena intermediário. A quantidade e a natureza do entorpecente - 81,8 g de cocaína e 9,7 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 687.719/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 



    2. Ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal, a existência de fundamentação concreta, lastreada na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido. 



    3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 658.930/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 



    Permanecendo a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, resulta inviável a substituição por restritivas de direitos. 



    Por fim, a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo, razão pela qual resulta imperativo o afastamento do caráter hediondo do delito na hipótese dos autos”. 



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É de se anotar que esta impetração não foi instruída com cópia integral dos autos do processo no Superior Tribunal de Justiça e, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo na presente data, a Ação Penal n. 1500199-44.2021.8.26.0605, na qual o paciente foi condenado, ainda está em grau de recurso.



    12. Para formar o convencimento motivado dos juízos antecedentes para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...) 



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    13. Embora as penas finais de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão e quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa impostas ao paciente, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade do entorpecente apreendido (dez quilos de maconha) conduziu à fixação do regime inicial fechado. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.



    2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes.



    3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...)



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    14. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (Execução Penal n. 0000969-74.2022.8.26.0509) que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, tendo sido deferida a progressão para esse regime em 24.6.2022.



    Não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão questionada, pelo que nada há a prover.



     



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora